Tribunal: TJDFT
Processo: 0725876-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725876-07.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON BARBOSA DAS NEVES AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDSON BARBOSA DAS NEVES contra decisão (ID 198874903) da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação declaratória de nulidade cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos (Proc. n. 0710354-75.2022.8.07.0010) ajuizada em desfavor do BANCO DAYCOVAL S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Frente a tanto, esta relatoria, por meio da decisão de ID 61040194, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, concedendo, contudo, prazo para que o agravante procedesse ao recolhimento do preparo recursal. Malgrado tal oportunização, o recorrente deixou escoar o prazo para tanto (ID 62660879). Esta Corte já enfrentou, por diversas vezes, essa questão, conforme se vê, por todas, da seguinte ementa de julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO. FALTA DE PREPARO RECURSAL. ARTIGOS 932, PARÁGRAFO ÚNICO, 1007, § 4o E 1017, §1o, TODOS DO CPC. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O recolhimento do preparo, quando da interposição do agravo de instrumento ou quando da intimação para o pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, é condição de admissibilidade do recurso. 2. Falta de comprovação, pela parte agravante, do pagamento das custas de preparo. 3. Ocorrência de deserção. 4. Ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso. 5. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1395958, 07349664420218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Frente a tanto, nos termos dos art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 13 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator